Tribunal: TJSP
Processo: 2203032-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Indeferida à empresa autora liminar objetivando a imediata reativação de sua conta na plataforma Instagram - Insurgência - Admissibilidade - Presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) - Perigo da demora amparado no uso comercial da rede social - Ausência de informações precisas e comprovação da conduta

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Indeferida à empresa autora liminar objetivando a imediata reativação de sua conta na plataforma Instagram - Insurgência - Admissibilidade - Presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) - Perigo da demora amparado no uso comercial da rede social - Ausência de informações precisas e comprovação da conduta imputada em relação ao banimento - Reversibilidade da medida - Precedentes deste TJSP - Liminar concedida para determinar a cessação das restrições ao uso regular da plataforma, em dez dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00 - Recurso provido.